Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717855-47.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DENNIS ALMEIDA LACERDA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la. 2. Julgada improcedente a Revisão Criminal. O recorrente sustenta, em uma só petição, ser devida a absolvição nos termos do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sentença condenatória estaria contrária às evidências dos autos, bem como fundada em depoimentos falsos, afirmando que existiriam novas provas de inocência do insurgente. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recorrente interpôs os recursos especial e extraordinário em peça única. Assim sendo, os apelos não podem ser sequer conhecidos, tendo em vista a manifesta ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Com efeito, dispõe o caput do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas [...] Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não mereceria trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador’ (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Igualmente, não caberia dar curso ao apelo extremo, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024